Tribunal: TJSP
Processo: 2077031-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL – COMANDO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO COEXECUTADO, QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO – DÍVIDA QUE OSTENTA NATUREZA JURÍDICA "PROPTER REM' - DIREITO DE EXERCITAR PRETENSÃO SATISFATIVA COM SUPEDÂNEO NO VÍNCULO JURÍDICO QUE UNE A COISA A SEU TITULAR –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL – COMANDO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO COEXECUTADO, QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO – DÍVIDA QUE OSTENTA NATUREZA JURÍDICA "PROPTER REM' - DIREITO DE EXERCITAR PRETENSÃO SATISFATIVA COM SUPEDÂNEO NO VÍNCULO JURÍDICO QUE UNE A COISA A SEU TITULAR – PARCELA SIGNIFICATIVA DO DÉBITO EXEQUENDO QUE OSTENTA POR FORÇA DE LEI CARÁTER DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, ART. 784, X, DO CPC – AGRAVANTE QUE NÃO LOGRA JUNGIR ARGUMENTOS A INFIRMAR SUA RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO CONDOMINIAL, RECONHECENDO-A – VALOR CONSTRITO DE CONTAS DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE QUE NÃO ABRANGEM VALORES ACRESCIDOS PELA COMPOSIÇÃO SE COTEJADO MONTANTE DO DÉBITO – SOLUÇÃO QUE PRIVILEGIA A INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO E O IDEAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077031-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante VALMOR
OLIVEIRA COSTA, é agravado RESIDENCIAL VILA DAS FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077031-67.2020.8.26.0000 -Voto no 35.489
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077031-67.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA:
COTIA
AGRAVANTE: VALMOR OLIVEIRA COSTA
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DAS FLORES
INTERES.:
ANA LUÍSA LOSADO JOSÉ
VOTO No 35.489
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL
COMANDO QUE
REJEITOU ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO COEXECUTADO,
QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO
DÍVIDA QUE OSTENTA
NATUREZA JURÍDICA “PROPTER REM' - DIREITO DE EXERCITAR
PRETENSÃO
SATISFATIVA
COM
SUPEDÂNEO
NO
VÍNCULO
JURÍDICO QUE UNE A COISA A SEU TITULAR
PARCELA
SIGNIFICATIVA DO DÉBITO EXEQUENDO QUE OSTENTA POR
FORÇA DE LEI CARÁTER DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
ART. 784, X, DO CPC
AGRAVANTE QUE NÃO LOGRA JUNGIR
ARGUMENTOS A INFIRMAR SUA RESPONSABILIDADE PELO
DÉBITO CONDOMINIAL, RECONHECENDO-A VALOR CONSTRITO
DE CONTAS DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE QUE NÃO
ABRANGEM
VALORES
ACRESCIDOS
PELA
COMPOSIÇÃO
SE
COTEJADO MONTANTE DO DÉBITO SOLUÇÃO QUE PRIVILEGIA A
INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO E O IDEAL DE JUSTIÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Inconformidade deduzida em execução de título executivo
F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077031-67.2020.8.26.0000 -Voto no 35.489
3
extrajudicial lastreada em débitos condominiais contra r. decisão exibida
a fls. 213/215, que, apreciando exceção de pré-executividade oposta
pelo agravante, rejeitou tese de ilegitimidade passiva em que o
executado aponta não ter participado do “termo de acordo e confissão
de dívida” (fls. 93/94), além de rejeitar pretensa liberação de valores
bloqueados de sua titularidade.
Sustenta o inconformado, em síntese, ilegitimidade para a
demanda, vez que não figurou em instrumento particular de confissão
de dívida, firmado unicamente com a coexecutada, de forma que não
pode ter sua situação em relação ao débito condominial agravada por
incidência de multa e honorários advocatícios que não anuiu.

Recurso processado, ausente concessão de tutela provisória
(fls. 245).
Consta
contraminuta
a
fls.
248/249,
defendendo
a
manutenção do r. decidum.
É o breve relatório.
Da leitura do instrumento verifica-se que o condomínio
agravado aviou execução, lastreada em instrumento particular de
confissão de dívida decorrente de dívidas condominiais, com vistas a
satisfazer crédito de R$ 25.777,77, gerado por unidade em que o
agravante e a interessada ocupam condição de coproprietários.
Empreendida citação do irresignado, sobreveio a oposição
de exceção de pré-executividade, através da qual expendeu as
alegações reprisadas na minuta e rechaçadas pelo i. Magistrado a quo,
constrita importância de R$ 7.148,94 e R$ 178,70 em contas bancárias
do irresignado (fls. 178 do principal).
Obrigação de adimplir as despesas ora executadas possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077031-67.2020.8.26.0000 -Voto no 35.489
4
natureza jurídica propter rem, o que significa que decorre do direito de
propriedade e que, por isso mesmo, persegue o bem. Em termos mais
detalhados e amoldados à hipótese em tela, aqueles que ostentem a
condição de proprietários automaticamente aderem ao encargo de
quitar as cotas do condomínio.
A dívida exequenda diz respeito à manutenção e
conservação das áreas comuns e, por via reflexa, do próprio imóvel,
premissa que faz sobressair a inegável responsabilidade solidária do
agravante enquanto coproprietário da unidade condominial geradora
das despesas, ainda que sobre ela outrem exerça exclusivamente a
posse no caso, a coexecutada.
Sob a perspectiva do condomínio, a responsabilidade do
proprietário independe do exercício da posse direta sobre o bem. Assim,
prevalece, para o agravado direito de exercitar sua pretensão satisfativa
com supedâneo no vínculo jurídico que une a coisa a seu titular,
irrelevante fato de ausência de anuência por parte do agravante ao
acordo que embasa a demanda.
Ademais, a teor do disposto no art. 784, X, do CPC, parcela
significativa do débito exequendo, qual seja, cobrança de dívida
condominial, ostenta por força de lei caráter de título executivo
extrajudicial, contra o qual não suscita único argumento a infirmar sua
responsabilidade, mas reconhece sua obrigação. E ainda, frente ao
montante da dívida, valor constrito em contas de titularidade do
agravante longe está de abarcar despesas às quais não anuiu e que
decorrem da composição firmada com a coexecutada a fls. 93/94.
Observados os preceitos contidos no ordenamento jurídico
em relação à instrumentalidade do processo, razoável duração da lide e
o ideal de justiça, legítimo, portanto, o prosseguimento da execução nos
atuais termos.
Por derradeiro, ressarcimento de eventual acréscimo da
dívida decorrente da composição de fls. 93/94 deve ser exercitado em
face da codevedora solidária em competente ação regressiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077031-67.2020.8.26.0000 -Voto no 35.489
5
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica